Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014780-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), AMF CAFETERIA LTDA - ME - CNPJ: 05.351.208/0001-79 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA DE IMÓVEL COMERCIAL ATÉ A SOLUÇÃO A SER DADA NA AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO QUE PROPÔS – DEFERIMENTO RATIFICADO EM GRAU DE RECURSO – AGRAVO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

Verificado que a locatária, autora de Ação de Renovação de Locação, já está há muitos anos no imóvel que loca da requerida recorrente, inclusive, com permanência autorizada por vários aditivos contratuais, mostra-se mais prudente, como fez a decisão de origem, a autorização da sua permanência, ao menos, até que seja dada solução à lide já instaurada, máxime se o pedido de desocupação sequer tem por base eventual inadimplência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014780-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AMF CAFETERIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
AMF Cafeteria Ltda.-ME
.
contra a
decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:

Renovatória de Locação Não Residencial n.o 1023112-45.2018.8.11.0041
proposta por
AMF Cafeteria Ltda.-ME
, aqui apelante,
em face de
UNIMED – Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na permanência da autora locatária, aqui agravada, no imóvel que loca da requerida, aqui agravante, até a solução a ser dada na lide de Renovação de Locação Comercial já proposta
.

Alega falta de requisitos suficientes para o deferimento, pelo juízo de origem, da tutela de urgência postulada e obtida pela autora, aqui agravada.

Sustenta que a autora agravada, locatária, não cumpriu o prazo estabelecido no art. 51, §5o, da Lei no 8.241-91 para a propositura de Ação Renovatória.

Argui que o término do contrato de locação ocorreu em 01.2.2018 e que a Ação foi proposta em 27.7.2018, com desrespeito, assim, ao prazo fixado pelo citado regramento, bem como ter ocorrido renovação tácita de contrato, tornando-o como prazo indeterminado.

Sustenta ter notificado a locatária agravada em 27.6.2019 para desocupar o imóvel no prazo de 90 dias, superior, inclusive, ao determinado por Lei e que a liminar deferida na origem há que se reformada por se tratar de contrato de locação por prazo indeterminado, como entende, renovado na forma do art. 56 da Lei no 8.245/91.

Após postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugna, no mérito, pelo provimento e a reforma da decisão de origem. Alternativamente, para que o juízo de origem limite o prazo contratual até o dia 01.2.2020.

Contraminuta no id. 21503455
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020